Tribunal: TJDFT
Processo: 0741284-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOVO ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Caso a parte não concorde com os cálculos elaborados pela contadoria, deve demonstrar o equívoco, não bastando mera referência aos valores que julga corretos.
2. No caso concreto, não há qualquer impropriedade nos cálculos apresentados pelo Contador Judicial, ou mesmo dissonância com as determinações judiciais pretéritas. O contador levou em consideração os pagamentos realizados pelo executado no curso do cumprimento de sentença, bem como o abatimento das taxas condominiais depositadas nos autos, de maneira espontânea e sem relação com o processo, e levantadas pelo exequente, conforme decisão Id. 166669549 (autos de origem).
3. A divergência entre os cálculos apresentados pelo órgão auxiliar do juízo e aqueles que a parte considera adequados não autoriza a desconsideração da base de cálculo, dos índices ou mesmo da metodologia utilizada.
4. Para que seja aplicada multa por litigância de má-fé, é necessário dolo processual da parte. No caso, não é possível presumir o dolo na conduta do devedor, pois agiu no exercício regular do seu direito constitucional de acesso à justiça.
5. Agravo de Instrumento não provido. Pedido de aplicação de multa por litigância de má-fé indeferido. Unânime.